Tribunal: STF
Processo: SL 1682
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Suspensão de liminar. ICMS. Cota-parte de município. Programas estaduais de incentivo Fiscal.



1. Pedido de suspensão de decisão que sobrestou a execução de título executivo judicial que determina ao Estado de Goiás o repasse integral da cota-parte de ICMS ao Município requerente, inclusive quanto à parcela da arrecadação vinculada aos Programas “Fomentar” e “Produzir”, independentemente do efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos.



2. Perda superveniente do interesse de agir. A decisão que se buscava suspender foi revertida na origem.



3. Pedido que se julga prejudicado.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Município de Campos Belos, que impugna decisão que sobrestou a execução de título executivo judicial que determina ao Estado de Goiás o repasse integral da cota-parte de ICMS ao ente público municipal, inclusive com relação à parcela da arrecadação vinculada aos Programas “Fomentar” e “Produzir” (que previam o diferimento ou a postergação do pagamento desse tributo), independentemente do efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos estaduais.



    2. Após o trânsito em julgado da decisão exequenda, o Estado de Goiás ajuizou, perante o Tribunal de Justiça local, a ação rescisória nº 5674163-82.2023.8.09.0000. O relator do feito, Des. Fernando de Castro Mesquita, não conheceu da ação rescisória, em razão de não ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte no RE 1.288.634 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.12.2022, paradigma do tema nº 1.172 da repercussão geral), em que debatida a mesma controvérsia jurídica. Contra essa decisão, há agravo pendente de julgamento.



    3. Na origem, o Município de Campos Belos apresentou pedido de liquidação e cumprimento de sentença. O Estado de Goiás requereu o sobrestamento da execução até o trânsito em julgado do RE 1.288.634. Esse pedido foi indeferido. Para impugnar essa decisão, o Estado de Goiás interpôs o agravo de instrumento nº 5742956-17.2023.8.09.0051. O relator, Des. Gerson Santana Cintra, atribuiu efeito suspensivo ao recurso.



    4. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão. O Município de Campos Belos defende a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública. Sustenta que, “mesmo diante do julgamento do RE 1.288.634/GO (Tema 1.172 da Repercussão Geral), a desconstituição do que foi julgado pelo juízo de piso e mantido pelo TJ/GO, à luz do que foi decidido na segunda modulação de efeitos, somente pode ser realizada por meio da medida correta a revertê-lo, qual seja, provimento liminar ou de mérito na ação rescisória já ajuizada pelo Estado de Goiás”. Argumenta que a ação rescisória “está mesmo fadada ao fracasso, conforme se observa de recente precedente do Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgando improcedente ação com idêntica matéria de fundo”.



    5. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:  



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA RETROATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA DOS VALORES JÁ REPASSADOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA A SER EXAMINADA EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO PEDIDO.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão que versa sobre repartição de receitas tributárias, tendo em vista a natureza constitucional da matéria. 



    2. Eventual pedido de liminar para suspender o trâmite de cumprimento de sentença há de ser analisado pelo relator da ação rescisória proposta com o objetivo de rescindir a decisão a ser cumprida, nos termos dos arts. 969 e 932, II, do Código de Processo Civil. 



    3. Há grave risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional, na decisão por meio da qual são examinados argumentos já apreciados em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada. 



    — Parecer pelo deferimento da medida de contracautela. 



    6. O Estado de Goiás defende a inadequação da medida de contracautela, já que “o Requerente – município – figura como autor na origem”. Afirma que “a continuidade do feito executivo na origem pode causar mais prejuízos que benefícios, já que, a toda evidência, o título é inexequível, porém o Estado de Goiás está impedido de desconstituí-lo, a desaguar na necessidade de suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do RE 1.288.634”.



    7. É o relatório. Decido.  



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifiquei que, em 11.12.2023, a 3ª Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento nº 5742956-17.2023.8.09.0051. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram desprovidos. Confira-se a ementa do julgado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FAZER C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 535, CAPUT, DO CPC. MATÉRIA NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ICMS. FOMENTAR E PRODUZIR. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IRDR Nº 5427877- 35.2020.8.09.0000. ADMISSÃO DO TEMA 1172 PELO STF. PERDA DO OBJETO. SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 1.499 GOIÁS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.



    1. O Agravo de Instrumento consiste em recurso secundum eventum litis, logo, deve o órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.



    2. A questão relacionada à não observância dos termos do 535, caput, do CPC não foi examinada na decisão agravada pelo Julgador primevo, de modo que a sua análise por esta Corte, configuraria a vedada supressão de instância.



    3. Fixada a tese para o Tema 1172-STF, houve a perda superveniente do objeto do IRDR nº 542787735.2020.8.09.0000, nos moldes do art. 976, §4º, do CPC.



    4. No caso, considerando a ordem do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do pedido de Suspensão de Liminar nº 1.499 GOIÁS, bem como o trânsito em julgado do capítulo que reconheceu a obrigação de pagar do recorrente, o cumprimento de sentença deve prosseguir, conforme determinado na decisão agravada.



    5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    9. Assim, se não mais subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto do pedido de suspensão. Ademais, a nova decisão está em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.



    10. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 04 de março de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente